Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703062-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: DAYANE DANIELLE DINIZ DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0712338-63.2023.8.07.0009, ajuizado pelo agravante em desfavor de DAYANE DANIELLE DINIZ DOS SANTOS, determinou que se comprovasse a fonte do endereço apresentado para diligência, nos seguintes termos (ID 180676917 dos autos originários): "Conforme já exposto na decisão de ID. 178274009, a apresentação de novo endereço para busca e apreensão e citação só será admitida caso acompanhado de comprovante de consulta a banco de dados em que localizado ou indicada fundamentadamente a fonte do endereço apresentado, sendo que nova petição requerendo a reconsideração desta decisão, ou apresentando endereço desacompanhado das informações citadas, ou ainda requerendo consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, não interromperá o prazo concedido, não sendo, portanto, considerado andamento válido. Assim, aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias da publicação para a parte autora da decisão de ID.178274009. Decorrido tal prazo, intime-se a parte requerente pelo sistema - eis que parceira eletrônica no PJE (artigos 2o, e 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2016 e Portaria GC 160, de 11/10/2017**) desde 14/11/2018, conforme captura de tela ao final desta decisão *** - para que promova o andamento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, indicando em sua petição andamento útil ao feito, sob pena de sua desconsideração e consequente extinção do processo. Não havendo manifestação da parte, venham os autos conclusos para sentença extintiva.”. Em suas razões recursais (ID 55337430) discorre sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que se trata de medida necessária para o cumprimento da liminar deferida. Alega que não há previsão legal para que seja indicada a fonte que informou o endereço para a diligência. Assevera que o banco diligenciou e localizou novo endereço para o cumprimento da medida, sendo que a comprovação da fonte que indicou o endereço viola o livre acesso à justiça, bem como impede o exercício regular do direito de obter o veículo de sua propriedade. Discorre sobre o princípio da cooperação. Defende a primazia da resolução de mérito. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja expedido o mandado de busca e apreensão para o endereço indicado pelo agravante. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, sendo que a diligência somente seria realizada caso fosse comprovada a fonte que indicou o endereço. Em consulta aos autos originários, constata-se que o agravante indicou novo endereço para a realização da busca e apreensão (ID 179885372 dos autos originários). Em juízo de cognição perfunctória, mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, qual foi a fonte que indicou o endereço a ser diligenciado. Com efeito, o banco não é obrigado a indicar como encontrou o endereço em que o veículo supostamente se encontra. A localização do endereço é obtida através de uma praxe interna do Banco, que possui os seus próprios mecanismos para localizar o bem alienado fiduciariamente, sem que haja dever de informar como a informação foi obtida. Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, em casos similares, que é indevido condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à localização do veículo. Do mesmo modo, não se pode não se pode exigir a comprovação da fonte que indicou o endereço para que o mandado seja expedido. Nesse sentido, vejamos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte. INÉRCIA DA PARTE. ausência. conversão do feito em execução. faculdade. dever de cooperação. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que não houve diligência em um dos endereços fornecidos pelo recorrente, além do que, a suposta inércia, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo de execução é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212082, 07104053720188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FOTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULTATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou a comprovação da localização do veículo por fotografias para expedição de mandado de busca e apreensão. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. 2. Compete ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu. No entanto, não pode ser exigida daquele a comprovação de que o bem efetivamente se encontra na localidade indicada, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. 2.1. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão. 2.2. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de nova diligência do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3.1. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. Precedente: "(...) Malgrado seja dever do autor localizar o réu e o bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido." (07038987620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 08/04/2021). 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1381435, 07270289520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021.) (g.n.) Restou demonstrado, ainda, o perigo da demora, em face da possibilidade de que o não cumprimento da decisão acarrete a extinção do feito, em evidente prejuízo ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante nos autos de origem, sem a necessidade de comprovar a fonte que indicou o endereço. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora